Tribunal: TJMT
Processo: 1022730-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022730-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Debêntures, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVANTE), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (AGRAVANTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (AGRAVANTE), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (AGRAVADO), EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER - CPF: 078.997.667-61 (ADVOGADO), IGOR FARIAS CRUZ LIMA - CPF: 087.384.687-78 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA PEREIRA LIMA MARINS - CPF: 159.611.017-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DE ELEIÇÃO – CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESAS – PREVALÊNCIA DO FOTO DE ELEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve prevalecer o foro eleito livremente pelos contratantes quando a pretensão autoral está alicerçada à processo oriundo do contrato (STF, Súmula 335), inclusive quando não resta comprovada qualquer situação excepcional a autorizar a desconsideração da cláusula eletiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., JOSÉ DERLI ROSA e VINÍCIUS FARIAS ROSA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Proc. no 1030112-23.2023.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO, reconheceu a validade da cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP e, por admitir existência de conexão entre a ação “
Ordinária
” e a ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1028572-37.2023.8.26.0100) ajuizada pela agravada contra os avalistas/agravantes José Derli e Vinícius Rosa com base na “
Escritura Particular de Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória
” sob alegação de vencimento antecipado, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 18a Vara Cível do Foro Central daquela Comarca, por onde tramita aquele feito executivo
(cf. Id. no 127147987 dos autos de origem).

Os agravantes reafirmam que, de acordo com a Cláusula no 8.8 da Escritura Particular de Emissão de Debêntures, “
houve a pactuação de que os diversos instrumentos deveriam, obrigatoriamente, serem interpretados em conjunto
”, e argumentam que, assim, a r. decisão agravada não poderia ter repelido a alegação de “
existência de três foros competentes
” para reconhecer a validade da cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP por entender que “
o que se discute
(na ação Ordinária)
não faz referência às garantias, e sim ao vencimento antecipado da dívida e os motivos causadores do ato, bem como que os mencionados imóveis foram ofertados em garantia tão somente em razão da existência da escritura particular de debêntures simples
”, pois, na realidade, “
toda a questão em torno das garantias contratuais estão suficientemente expostas na peça inicial, compondo inclusive a causa de pedir próxima da Ação Ordinária
”.

Aduzem, ainda, por ter sido ajuizada somente contra os avalistas José Derli e Vinícius Farias Rosa, não se verifica conexão em relação à ação de
“
Execução de Título Extrajudicial
”, inclusive porque a ação Ordinária “
possui conteúdo amplo e não se limita a discutir o vencimento antecipado da dívida que deflagrou indevidamente a execução onde a Ávida Construtora evidentemente não é parte
”, já que “
abrange inclusive as discussões em torno das amortizações extraordinárias durante a vigência contratual
” (sic – cf. Id. no 183513651 - Pág. 10/13).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, “
firmando a competência e determinando o regresso dos autos para esta comarca Cuiabá/MT
” (sic – cf. Id. no 183513651 - Pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. n. 185795184 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 184453677, os agravados combatem as razões recursais e torcem pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para o Juízo da 18a Vara Cível da Comarca do São Paulo/SP assegurando a prevalência de cláusula de Foro de Eleição, pois, segundo se entendeu, como o que se discute no processo não faz referência às garantias, e sim ao vencimento antecipado da dívida e os motivos causadores do ato, e como a parte requerida ajuizou o processo de execução n.o 1028572-37.2023.8.26.0100, em tramite na 18a Vara Cível do Foro Central Comarca de São Paulo/SP (cf. Id. no 127147987).

A tese de que deve prevalecer o foro eleito livremente pelas partes já foi adotado pela jurisprudência dos nossos Tribunais, e, inclusive, pela Súmula no 335 do Superior Tribunal Federal, senão vejamos,
in verbis
:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

No caso, as característica do negócio em questão o enquadram na espécie de contrato bilateral e, sendo assim, não há nada que retire a validade da cláusula de eleição de foro convencionada entre as partes, inclusive porque, sob outro enfoque, mesmo que se tratasse de contrato de adesão a cláusula de eleição de foro ainda assim deveria ser prestigiada, em homenagem aos princípios da autonomia privada e da força vinculante dos contratos, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 695.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 140/8/2015), sendo que “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário
(...)
, com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas’, pois a condição de aderente, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.675.012/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/08/2017, DJe de 14/08/2017), devendo ser acrescentado, ainda, que “
a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em 20/05/2014, DJe 30/05/2014).

Inclusive, em situação semelhante ao dos autos, o eg. STJ assim já decidiu:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. (...) 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.628.160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 18.10.2016, DJe de 7.11.2016).

“
EMENTA:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PROMOVIDA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES DA AÇÃO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, DESTINADA A FAZER PREVALECER O FORO ELEITO CONTRATUALMENTE PELAS PARTES - DESACOLHIMENTO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES - EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO TIPICAMENTE EMPRESARIAL, COMPOSTA, DE UM LADO, POR UMA MULTINACIONAL DO SETOR AGRÍCOLA E, DE OUTRO, POR PRODUTORES RURAIS DE GRANDE PORTE, A CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO VOLUNTÁRIA E CONSENSUALMENTE POR ELES AJUSTADA AFIGURA-SE PLENAMENTE HÍGIDA E EFICAZ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a invalidade da cláusula de eleição de foro, ante a superioridade econômica de um dos contratantes em relação ao outro, reputando competente para conhecer e julgar a ação de rescisão de contrato de compra e venda de produtos agrícolas o foro do domicílio dos autores, comarca em que a empresa ré teria agência ou sucursal, com esteio no artigo 100, IV, 'b', do CPC. 1. O Tribunal de origem enfrentou, detidamente, as matérias que lhe foram submetidas em sede de agravo de instrumento, adotando, segundo sua convicção, fundamentação suficiente, porém, contrária às pretensões exaradas pela parte recorrente, o que não autoriza, a toda evidência, a oposição dos embargos de declaração. 2. De acordo com o artigo 100, IV, 'b', do CPC, a pessoa jurídica será demandada no domicílio em que situada sua sucursal, desde que as obrigações tenham sido assumidas por esta filial. Não basta, portanto, para efeito de definição de competência, a simples existência de agência ou sucursal em determinada comarca, mas que a contratação sub judice tenha se dado por esta filial, necessariamente. Circunstância, é certo, inocorrente na hipótese dos autos. 3. Em se tratando de critério territorial, a lei adjetiva civil confere às partes a possibilidade de derrogar as correspondentes regras de competência fixada na lei (artigo 111, do CPC). Nessa extensão, o foro escolhido pelas partes afigura-se competente para conhecer e julgar a ação destinada a rescindir o contrato de compra e venda, salvo se a correspondente disposição contratual encerrar vício insanável. 3.1. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, sempre que restarem caracterizados, concretamente, a liberdade para contratar da parte aderente (assim compreendida como a capacidade técnica, jurídica e financeira) e o resguardo de seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. 4. Ressai dos autos que os demandantes são produtores rurais de grande porte. A corroborar esta conclusão, o vulto econômico do contrato celebrado pelas partes (R$ 4.502.000,00 - quatro milhões, quinhentos e dois mil reais, em 06.07.2005), assim como a contraprestação a cargo dos produtores rurais, consistente na expressiva venda de vinte milhões e quatrocentos mil quilos de soja, a ser entregues, proporcionalmente, em quatro anos, evidenciam, de modo inequívoco, a capacidade técnica, econômica e jurídica dos produtores rurais, autores da ação. 5. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta, de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz. 6. Recurso especial PROVIDO, para acolher a exceção de incompetência, reputando válida a cláusula de eleição de foro. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.055.185/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 1o/04/2014, DJe de 07/04/2014).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. O foro eleito pelos contratantes é competente para dirimir todos os conflitos decorrentes da relação contratual em que ajustado, devendo ser respeitado mesmo na hipótese de que o protesto de título oriundo da avença tenha sido lavrado em localidade diversa daquela eleita. Precedentes do STJ e do TJRS. Decisão singular que declinou da competência para o foro eleito pelas partes mantida. Negado seguimento ao Agravo de Instrumento. (TJRS - Décima Primeira Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 70060550241 – Rel. Des. LUIZ ROBERTO IMPERATORE DE ASSIS BRASIL - Julgado em 08/07/2014)

Isto posto,
desprovejo
o recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024